Tribunal: TJMT
Processo: 1012635-47.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012635-47.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AUTOR), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (REU), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA CARDOSO - CPF: 790.760.091-04 (REU), ANTONIO MONREAL NETO - CPF: 007.434.221-55 (REU), REGISTRO GERAL (REU), REGISTRO GERAL (REU), MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (REU), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MARIANA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 022.147.571-04 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E RECEBERAM A DENÚNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA. FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA POR PREFEITO, SERVIDORES PÚBLICOS E UM PARTICULAR, DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFUGURADA A COMPETÊNCIA DO TJMT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PREVISTAS NO ART. 395 DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPOSSÍVEL. DENÚNCIA RECEBIDA.

I. Caso em exame

1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual imputando-se a prática, em tese,
dos crimes do
art. 288 do Código Penal (Fato 01)
;

art. 1º, inc. II, do Dec-Lei n.º 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal – por 62 vezes (Fato 02) e art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal – por 62 vezes (Fato 03)
, supostamente praticados em coautoria delitiva pelo Prefeito de Cuiabá/MT, seu irmão e dois servidores públicos municipais, consistentes na associação estável e permanente para burla
ao sistema informatizado de cadastro e liberação das vacinas contra a Covid-19, subvertendo-se a ordem de prioridade e, inclusive, com escolha do imunizante, a fim de atender interesses próprios e de terceiros.

II. Questões em discussão

2. São várias as questões em discussão: (i) verificar se os
Deputados Federais por Mato Grosso e o Desembargador do TJMT supostamente beneficiados com a vacinação antecipada seriam coautores ou partícipes dos crimes, atraindo a competência do STF e, subsidiariamente, do STJ; (ii) em tendo sido descortinados os fatos a partir da extração de dados dos
smartphones
apreendidos no contexto da
Operação Capistrum
, cuja competência da Justiça Federal foi reconhecida pelo STJ no HC 869.767/MT, e havendo interesse da União na causa porquanto lhe pertenceria o sistema informatizado supostamente manipulado, averiguar se a competência para processar e julgar a ação penal é mesmo do TJMT; (iii) examinar se a falta de nominação na denúncia de todas as 62 (sessenta e duas) pessoas supostamente imunizadas antecipadamente acarreta a inépcia da denúncia; (iv) saber se houve quebra da cadeia de custódia da prova e se esta acarreta a nulidade dos elementos que subsidiam a acusação, com consequente rejeição da denúncia; (v) analisar se as condutas atribuídas aos denunciados são dotadas de tipicidade.

III. Razões de Decidir

3. As arguições acerca da incompetência do TJMT para processar e julgar a presente ação penal já foram objeto da
Exceção de Incompetência n.º 1012463-37.2024.8.11.0000, rejeitada por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas em sessão de julgamento levada a efeito no dia 19/09/2024, e tanto o STF quanto o STJ também tiveram a oportunidade de se manifestar no sentido da ausência de constatação de indício de ato ilícito que, imputado à autoridades com prerrogativa de foro perante os Tribunais Superiores, pudesse atribuir-lhes a condição de investigadas, ao que se soma a circunstância de o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau excluir a conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos, contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.

4. O juízo de recebimento da denúncia é de mera probabilidade, nunca de cognição exauriente, sendo suficiente que os fatos descritos constituam delito em tese e que haja indícios mínimos de materialidade e autoria, de modo que atendidos os requisitos delineados no art. 41 do CPP, não há falar em inépcia da denúncia.

5. Eventual violação da cadeia de custódia não implica, de plano e por si só, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova, de modo a atrair as regras de exclusão da prova ilícita, devendo eventuais irregularidades ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos durante a instrução.

6. Demonstrados os
vestígios materiais da ocorrência dos ilícitos, além disso, havendo indícios de autoria em face dos ora denunciados, e
não se extraindo de plano dos fatos narrados quaisquer causas excludentes da tipicidade e/ou da culpabilidade,
não há falar-se em ausência de justa causa para a instauração da ação penal, muito menos em improcedência aferível de plano, a resultar no afastamento das teses consecutivas de rejeição da denúncia e absolvição sumária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Denúncia recebida, reservando-se a análise aprofundada do ilícito [avaliação das provas e apuração da responsabilidade] para o curso do competente processo penal ora instaurado.

Teses de julgamento
: “Para o recebimento da denúncia basta que a prefacial descreva a conduta delitiva e existam elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação, consubstanciados em indicativos da existência do crime e da possibilidade de os denunciados serem os autores da infração penal, aferidos a partir de uma análise hipotética sobre os fatos narrados, sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 41, 158-A, 158-B, 395 e 397.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC 74.510/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28.04.2017; RHC 65.702/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.12.2018; AgRg no AREsp 1333052/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19.03.2019 e AgRg no RHC 125.733/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 23.11.2021 e AgRg no RHC 160.947/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

AUTOR

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S)

EMANUEL PINHEIRO
– Prefeito Municipal de Cuiabá/MT

RÉU(S)

GILMAR DE SOUZA CARDOSO

RÉU(S)

ANTÔNIO MONREAL NETO

RÉU(S)

MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de ação penal pública originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
por meio do seu Núcleo de Ações de Competência Originária Criminal – NACO, em que imputa ao
Prefeito do Município de Cuiabá/MT
, senhor
EMANUEL PINHEIRO
; ao irmão deste, senhor
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
, e aos servidores públicos
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
e
ANTÔNIO MONREAL NETO
, a prática, em tese,
das condutas tipificadas no
art. 288 do Código Penal
(Fato 01)
;
art. 1º, inc. II, do Dec-Lei n.º 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 02) e
art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 03)
, porque, em tese, no decorrer do ano de 2021,
EMANUEL PINHEIRO (Prefeito de Cuiabá/MT), em unidade de desígnios com GILMAR DE SOUZA CARDOSO (Coordenador Técnico de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT), ANTÔNIO MONREAL NETO (Chefe de Gabinete do Prefeito) e MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO (irmão do Prefeito),

se associaram, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer os crimes de utilização indevida de serviços públicos (artigo 1º, II, do Decreto-Lei n.º 201/67) e inserção de dados falsos em sistema de informações no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT (art. 313-A do Código Penal), tendo como objetivo precípuo
violar a ordem de vacinação durante o período da pandemia
causada pelo novo coronavírus,
atendendo indevidamente interesses próprios e de terceiros
,
cabendo a GILMAR a tarefa de operar/burlar o sistema informatizado de cadastro e liberação das vacinas contra a Covid-19, subvertendo a ordem de prioridade e, inclusive, escolhendo o imunizante, o que fazia a mando do Prefeito
EMANUEL PINHEIRO, e de seu então Chefe de Gabinete, o codenunciado ANTÔNIO NETO, que juntamente com MARCO POLO, possuíam a função de receber os pedidos de agendamento e fazer o filtro das pessoas consideradas como “importantes” para serem atendidas pela associação criminosa.

Em razão da
vis attractiva
do foro especial por prerrogativa de função dispensado ao acusado
EMANUEL PINHEIRO
em decorrência da prática, em tese, de crimes cometidos no exercício do mandato de Prefeito e em razão das funções a ele relacionadas; os autos aportaram neste eg. Tribunal de Justiça ainda como o procedimento preliminar de investigação de n.º 003/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT, sob os cuidados do Grupo Operacional Permanente vinculado ao NACO Criminal, o qual fora instaurado a partir de informações constantes do item “5.1 Vacinação” do Relatório Técnico n.º 005/2022, elaborado a partir da análise do material apreendido no âmbito do IP n. 003/2021/GOP-PJC/NACO-MPMT e IPC n. 001/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT (
Operação Capistrum
), motivo pelo qual, vislumbrados vestígios da possível ocorrência de crime de responsabilidade e indícios mínimos de autoria por parte do gestor municipal, foi
autorizada em
06/10/2022
a instauração de inquérito policial
em desfavor do senhor
EMANUEL PINHEIRO
, Prefeito do Município de Cuiabá/MT.

Nada obstante, ainda no mesmo mês de outubro de 2022, sobreveio aos autos notícia de ordem liminar de suspensão do feito pelo eminente Relator da
Reclamação Constitucional
n.º 55.749/MT
, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, porém, em
decisão monocrática de 24/05/2023
, o

Exmo. Ministro Nunes Marques
negou seguimento

à reclamação
e revogou a suspensão do inquérito, em razão de não ter constatado indício de ato ilícito que, imputado à autoridades com prerrogativa de foro perante o Pretório Excelso, pudesse atribuir-lhes a condição de investigadas e, dessa forma, ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que mera menção à atuação de autoridades detentoras de prerrogativa de foro (na espécie, parlamentares federais) não seria suficiente para atrair a competência do STF para a supervisão judicial da fase inquisitorial (ID 171630699).

Retomado, então, o curso normal do inquérito, em 25/10/2023 ajuizou-se em correlação a este a
Medida Cautelar Inominada n. 1025629-73.2023.8.11.00000
, no bojo da qual restou
rejeitada de pronto a acautelatória de busca e apreensão em face de MARCO POLO
, ao tempo em que foram
decretadas
inaudita altera pars
em face de GILMAR

algumas medidas cautelares alternativas à prisão

preventiva
requerida pelo Ministério Público, sendo deferido o contraditório prévio em relação ao Prefeito no que se refere à pretensão cautelar de arredá-lo do gerenciamento da Saúde Municipal, porquanto já se encontrava afastado por ordem judicial determinada na
Intervenção Setorizada n.º 1017735-80.2022.8.11.0000.

Mais à frente, em 10/01/2024, o Ministério Público Estadual juntou petição noticiando que, nos autos da supracitada medida cautelar inominada, requereu a
substituição da providência acautelatória inicialmente requerida em face do Prefeito

para a obrigação ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta
firmado nos autos da Intervenção Setorizada n.º 1017735-80.2022.8.11.0000,
alegando que o gestor municipal recusava-se a cumprir o TAC e, inclusive, teria tentado anulá-lo tanto nesta Corte de Justiça estadual quanto no Superior Tribunal de Justiça (ID 197382154); diante do que fora oportunizado prazo para manifestação pela defesa do Prefeito EMANUEL (ID 198056698).

Entretanto, enquanto se dava cumprimento à ordem de intimação do gestor municipal – efetivada em 24/01/2024 (ID 199257686), sobreveio o
oferecimento de denúncia
pelo Órgão Ministerial em
23/01/2024
(ID 198958694).

Nessa conjuntura, determinou-se a alteração da classe judicial para ação penal, e indeferiu-se a pretensão do
Parquet
de requisição de informes aos órgãos competentes sobre a eventual existência de registros criminais em desfavor dos denunciados, haja vista a dispensabilidade da intervenção judicial diante de matéria não submetida à reserva de jurisdição (ID 200749659).

Na sequência, determinou-se ao Ministério Público Estadual o levantamento do sigilo por ele conferido à preambular acusatória e documentos que a acompanham – visto que injustificado e estava obstando o acesso às partes, bem assim, restou ordenada a notificação dos agentes para apresentação de resposta à acusação, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 4º da Lei n.º 8.038/90 (ID 206045164).

Cumprida a determinação pelo Órgão Ministerial, o primeiro a atender o chamamento do juízo foi o denunciado
ANTÔNIO MONREAL NETO
, que ofertou defesa autônoma escoltada por procuração e documentos, todos disponíveis no ID 209436683 e seguintes, na qual sustenta, resumidamente, a
atipicidade das condutas
que lhe foram imputadas e postula a
absolvição sumária
com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando que teria se limitado a solicitar agendamentos e de acordo com os comprovantes extraídos do
site
VACINACUIABÁ, as pessoas beneficiadas pela vacinação agendada mediante sua intervenção foram efetivamente imunizadas de acordo com suas faixas etárias e eventuais comorbidades, tangenciando, ao final, possível inépcia da denúncia, em razão de a prefacial acusatória citar nominalmente apenas 18 (dezoito) beneficiários a despeito de ter imputado a prática de 62 (sessenta e duas) condutas ilícitas.

O codenunciado

GILMAR DE SOUZA CARDOSO
, por sua vez, apresentou a
Exceção de Incompetência
autuada em apartado sob o n.º 1012463-37.2024.8.11.0000 – a qual fora posteriormente
rejeitada
por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas na sessão de julgamento por videoconferência do dia 19/09/2024.

Concomitantemente, ofertou resposta à acusação por meio da petição disponível no ID 209640190, desacompanhada de documentos, na qual suscita a
inépcia da denúncia
e
requer a sua rejeição
ao argumento de que o Órgão Ministerial não tomou as declarações de qualquer terceiro que tenha sido eventualmente beneficiado com a conduta de antecipação de vacina descrita na exordial acusatória, tampouco descreve os 62 (sessenta e dois) episódios citados, deixando de especificar as razões pelas quais também é imputado crime de responsabilidade a quem não exerce o mandato de Prefeito, assim como não pormenorizou os dados falsos em tese inseridos no sistema informatizado e nem as oportunidades em que o defendente teria se utilizado indevidamente de serviços públicos para beneficiar terceiros, que também não foram identificados apesar de os crimes imputados independerem de contrapartida para suas consumações, o que, inclusive, inviabilizaria a tese ministerial de que não haveria conduta penalmente relevante em relação a esses beneficiários.

Em seguida, na defesa preliminar desacompanhada de documentos vista no ID 209816678, o codenunciado
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
inicia defendendo a tese de
rejeição da denúncia
, ante a
ausência de justa causa
, porquanto não haveria nexo causal entre a conduta a si atribuída e os crimes imputados, na medida em que não detinha cargo responsável por agendamentos, tampouco autoridade para determinar que alguém o fizesse, assim como não teve a intenção deliberada de se associar aos demais denunciados no intuito de providenciar de forma espúria a imunização precipitada de terceiros.

Subsidiariamente, veicula pedido de
absolvição sumária
sob a premissa de que nunca enviou nomes ao irmão Emanuel Pinheiro com o objetivo de “
furar fila
”
sic
e solicitar a vacinação antecipada de terceiros, ao contrário, apenas buscou auxiliar essas pessoas para que fossem cadastradas para a imunização, sem qualquer intenção de burla à ordem de prioridades, e finaliza requerendo a
conversão do feito em diligência
ao fundamento de que as datas de agendamento e/ou vacinação constantes do Relatório Técnico n.º 010/2022 estariam incorretas e/ou equivocadas, sendo necessária a juntada dos cartões de vacinação de todas as pessoas que, em tese, foram imunizadas antecipadamente por intervenção dos denunciados.

Por fim, manifestou-se o denunciado
EMANUEL PINHEIRO
, Prefeito de Cuiabá/MT, fazendo-o

por meio da defesa preliminar acostada sob o ID 212916657, acompanhada dos documentos de ID 212916696 e ID 212916697, na qual argui
preliminarmente
, em síntese: (
i
)
a competência

do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, do Superior Tribunal de Justiça
para processar e julgar esta ação penal e consequente incompetência do TJMT porque, na sua intelecção, os supostos beneficiários da vacinação antecipada seriam coautores ou partícipes dos crimes, e dentre eles constariam dois Deputados Federais por Mato Grosso e um Desembargador desse Sodalício; (
ii
)
a competência subsidiária da Justiça Federal
, porque no julgamento do Habeas Corpus n.º 869.767/MT, o STJ reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos objeto da
Operação Capistrum
, ao que se somaria o interesse da União na causa, pois, estar-se-ia a falar em pretensa burla ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, competindo ao órgão jurisdicional já declarado competente averiguar se existe ou não conexão entre os fatos; (
iii
) a
inépcia da denúncia
, em razão de não terem sido nominadas as 62 (sessenta e duas) pessoas cujo agendamento antecipado da vacinação teria sido providenciado ou por qual razão o
Parquet
entende que tais indivíduos foram imunizadas fora do cronograma, tampouco esclarece se dentre essas mais de seis dezenas de pessoas constariam o defendente e seu irmão Marco Polo, também acusados de “
furar fila
”
sic
, igualmente deixando de demonstrar, concretamente e de maneira contextualizada, em que medida a sua conduta estava inserida em suposta associação criminosa, e, enfim; (
iv
) a
nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia
, porquanto os relatórios técnicos não esclareceriam a metodologia da extração de dados dos celulares e do HD Externo apreendidos durante a
Operação Capistrum
, tampouco documentam cronologicamente cada etapa da coleta probatória, o que colocaria em dúvida a higidez dos elementos recolhidos.

No mérito
, defende que apesar da imputação de três crimes diferentes, a conduta a si atribuída é uma só, e nesse contexto, inicialmente nega ter subvertido o cronograma de vacinação contra a Covid-19, acrescentando que jamais determinou a inserção de dados supostamente falsos no sistema informatizado e, por conta disso, não haveria falar em incursão no tipo penal previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/67, tampouco naquele do art. 313-A do Código Penal e muito menos na configuração de suposta associação criminosa, concluindo, porém, pela
rejeição da denúncia
sob a tese de
atipicidade da conduta
, ao argumento de que, ainda que houvesse fraudado a ordem de vacinação, tal conduta seria atípica, tanto que, na vigência da pandemia, intencionou-se criminalizá-la por meio do Projeto de Lei n.º 25/2021, que propôs a criação do art. 268-A do Código Penal, ajuntando, em arremate, a arguição de que no julgamento do AgRg no RHC n. 160.947/CE, o STJ teria concluído que não existe tipo penal para a burla ao cronograma de vacinação, de modo que a tipificação ora atribuída pelo Ministério Público configuraria indevida interpretação extensiva ou analógica da lei, na contramão do princípio da reserva legal.

Instado a se manifestar, o i. Ministério Público Estadual refutou ponto a ponto as preliminares de incompetência absoluta, inépcia da denúncia e nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, bem assim, as pretensões de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, por reputá-las todas carentes de substrato que comporte acolhimento, pugnando, por fim, pelo recebimento da denúncia e o regular processamento e instrução da ação penal (ID 216232182).

Após provocação deste Relator nos autos da

Medida Cautelar Inominada n. 1025629-73.2023.8.11.00000, sobreveio manifestação do
Parquet
no sentido do
desinteresse
na medida cautelar de obrigação do Prefeito de Cuiabá/MT ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta
firmado nos autos da Intervenção Setorizada n.º 1017735-80.2022.8.11.0000, motivo pelo qual, em decisão monocrática proferida em 13/06/2024 e transitada em julgado sem a interposição de recursos em 24/06/2024,
aquele feito restou extinto
com resolução do mérito
diante do exaurimento da prestação jurisdicional, pois, o Ministério Público Estadual não recorreu da providência acautelatória indeferida [busca e apreensão em face de
Marco Polo de Freitas Pinheiro
]; desistiu da imposição de qualquer medida em face do Prefeito
Emanuel Pinheiro
e não pediu a prorrogação das cautelares outrora decretadas por prazo determinado em face de
Gilmar de Souza Cardoso
.

Noticiada nos presentes autos a retirada da tornozeleira eletrônica imposta ao denunciado GILMAR como medida acautelatória (ID 217204677), o feito foi encaminhado concluso para elaboração de voto, cuja liberação sucedeu o julgamento da Exceção de Incompetência
n.º 1012463-37.2024.8.11.0000
.

É o sucinto relato do essencial.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Após, inclua-se o feito em pauta para que o Colegiado delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia, ou a improcedência da acusação, nos termos do artigo 244 do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado, consta da denúncia que, no decorrer do ano de 2021,
EMANUEL PINHEIRO
(Prefeito de Cuiabá/MT), em unidade de desígnios com
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
(Coordenador Técnico de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT),
ANTÔNIO MONREAL NETO
(Chefe de Gabinete do Prefeito) e
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
(irmão do Prefeito),

se
associaram
, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer os crimes
de
utilização indevida de serviços públicos
(artigo 1º, II, do Decreto-Lei n.º 201/67) e
inserção de dados falsos em sistema de informações
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT (art. 313-A do Código Penal), tendo como objetivo precípuo
violar a ordem de vacinação durante o período da pandemia
de Covid-19,
atendendo indevidamente interesses próprios e de terceiros
,
cabendo a GILMAR a tarefa de fraudar o sistema informatizado de cadastro e liberação das vacinas contra o novo coronavírus, subvertendo a ordem de prioridade e, inclusive, escolhendo o imunizante, o que fazia a mando de
EMANUEL PINHEIRO, atual Prefeito de Cuiabá/MT, e de seu então Chefe de Gabinete, o codenunciado ANTÔNIO, que juntamente com MARCO POLO, possuía a função de receber os pedidos e filtrar as pessoas consideradas como “importantes” para serem atendidas pela associação criminosa.

Por tais fatos, o gestor municipal, o particular e os dois servidores públicos foram igualmente incursionados n
as condutas tipificadas no
art. 288 do Código Penal
(Fato 01)
;
art. 1º, inc. II, do Dec-Lei n.º 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 02) e
art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 03)
.

De acordo com a preambular acusatória, no âmbito do Inquérito Policial n. 003/2021/GOP-PJC/NACO-MPMT e Inquérito Policial Complementar n. 001/2022/GOP-PJC/NACO-MPMT, foi confeccionado o Relatório Técnico n. 005/2022, o qual possuía como escopo a análise do material apreendido na
Operação Capistrum
(Medida Cautelar n. 47520/2021), sendo certo, outrossim, que no item “5.1 Vacinação” do aludido relatório, constavam indícios de violação à ordem de prioridade para a vacinação contra a Covid-19, em decorrência do que se elaborou o Relatório Técnico n. 010/2022, visando a qualificação e análise de vínculo dos beneficiados com as doses da vacina, o qual teria apontado o possível envolvimento de EMANUEL PINHEIRO (Prefeito de Cuiabá/MT), GILMAR DE SOUZA CARDOSO (à época ocupante do cargo em comissão de Coordenador Técnico de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT) e MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO.

Nesse contexto, foi autorizada por este eg. Tribunal de Justiça a instauração do Inquérito Policial n.º 1012635-47.2022.8.11.0000 no mês de outubro de 2022, e em 25/10/2023 distribuiu-se a Medida Cautelar Inominada n. 1025629-73.2023.8.11.0000, em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
por meio do seu Núcleo de Ações de Competência Originária da Procuradoria-Geral de Justiça – NACO Criminal, em conjunto com o Grupo Operacional Permanente – GOP, alegando a ocorrência de indícios razoáveis da pretensa prática pelo atual
Prefeito do Município de Cuiabá/MT
, senhor
Emanuel Pinheiro
, em coautoria com
Gilmar de Souza Cardoso
,
Antônio Monreal Neto

e
Marco Polo de Freitas Pinheiro
, do crime de responsabilidade tipificado no
artigo 1º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/1967 c/c art. 61, inc. II,
f
e
j
e art. 71, ambos do Código Penal
, bem como

dos delitos comuns previstos nos
artigos 288 e 313-A do Código Penal
, vindicou a
decretação da prisão preventiva
de
Gilmar de Souza Cardoso
, ao argumento de que seria um dos principais articuladores dos esquemas de corrupção que grassavam na esfera do Executivo Municipal, já tendo se submetido à medidas cautelares alternativas no bojo de outros procedimentos criminais que tramitam em seu desfavor, as quais vinham sendo descumpridas e não interrompiam o seu envolvimento em novos delitos, ao que aliou os pedidos de
busca e apreensão
pessoal
e
domiciliar
em face de
Marco Polo de Freitas Pinheiro
, diante das fundadas suspeitas de que atuaria como
longa manus
e principal captador dos dividendos políticos do irmão, que vem a ser o Prefeito de Cuiabá/MT, senhor
Emanuel Pinheiro
, em face de quem o Órgão Ministerial postulou a cautelar inominada de
proibição de gerir a Secretaria Municipal de Saúde

de Cuiabá/MT após o fim da Intervenção
, pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias,
sem qualquer pedido de providência em face de
Antônio Monreal Neto
,

sustentando, ao fim e ao cabo, que as medidas acautelatórias seriam necessárias à interrupção das ações do grupo criminoso, à preservação de provas e à colheita de informações não alcançadas por outros meios investigatórios menos invasivos.

Ao tempo em que se
oportunizou o contraditório ao Prefeito de Cuiabá/MT
no que se refere à providência acautelatória contra ele formulada, visto que já se encontrava afastado das atribuições junto à Secretaria Municipal de Saúde por força de decisão judicial proferida nos autos da Intervenção Setorizada n.º 1017735-80.2022.8.11.0000;
indeferiu-se a medida cautelar de busca e apreensão
pleiteada em desfavor de
Marco Polo de Freitas Pinheiro
, vulgo “Popó”, bem assim, em substituição à prisão preventiva requerida pelo Órgão Ministerial,
fixou-se em desfavor
de
Gilmar de Souza Cardoso
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as seguintes
medidas cautelares alternativas:

“
3.1.) Imediato afastamento de Gilmar de Souza Cardoso das atribuições do cargo público em que atualmente lotado, sem prejuízo da remuneração respectiva, cumulado com a proibição de acessar as dependências de todos os órgãos municipais de Cuiabá/MT;

3.2.) Proibição de manter contato, seja por qualquer meio, com o Prefeito de Cuiabá/MT, Emanuel Pinheiro, e com os suspeitos Antônio Monreal Neto e Marco Polo de Freitas Pinheiro;

3.3.) Obrigação de recolhimento domiciliar noturno de segunda à sexta-feira, das 22h de um dia às 06h do dia seguinte, e de recolhimento integral em domicílio nos feriados e finais de semana;

3.4.) Proibição de se ausentar da comarca de Cuiabá/MT sem prévia comunicação à autoridade policial e ao NACO Criminal;

3.5.) Obrigação de informar mensalmente nos autos do Inquérito Policial n.º 1012635-47.2022.8.11.0000 o seu endereço residencial e o número do telefone pessoal, atualizados;

3.6.) Monitoração eletrônica por tornozeleira
.”

Não se conformando com o pronunciamento judicial monocrático,
Gilmar de Souza Cardoso

interpôs agravo interno
, cujo juízo de retratação negativo ensejou o ajuizamento de
pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno
autuado sob o n.º 1029925-41.2023.8.11.0000
, com a intenção de suspender a decisão monocrática que lhe impôs as medidas cautelares diversas do cárcere, o qual restou indeferido, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 15/04/2024, com subsequente arquivamento dos autos.

O
agravo interno
, por sua vez, foi submetido a julgamento perante esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas na sessão do Plenário Virtual de 04 a 09 de abril de 2024, quando restou
desprovido
, à unanimidade, porquanto entendeu o Colegiado pela necessidade das medidas cautelares frente ao concreto receio de reiteração delitiva e o repetido descumprimento de ordens judiciais por parte de
Gilmar de Souza Cardoso
nos diversos procedimentos a que responde.

Com o trânsito em julgado do acórdão, e diante do considerável lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação cautelar, os autos retornaram conclusos para análise do requerimento ministerial de
substituição da providência acautelatória inicialmente requerida em face do gestor

para a obrigação ao cumprimento do TAC
firmado na ação de Intervenção Setorizada n.º 1017735-80.2022.8.11.0000, ínterim durante o qual
Gilmar de Souza Cardoso
peticionou requerendo a
revogação antecipada das medidas cautelares
diversas da prisão, ao argumento de que não houve notícia de descumprimento e o
Parquet
não sinalizou interesse na prorrogação das acautelatórias.

Assim, inexistindo nos autos notícia de descumprimento das medidas cautelares alternativas decretadas em desfavor de
Gilmar de Souza Cardoso
, tampouco pedido ministerial de prorrogação destas,
determinou-se

o fim da vigência das providências acautelatórias a partir do dia 24/05/2024
, tendo a Secretaria de Estado de Segurança Pública informado a desativação da tornozeleira eletrônica.

Na sequência, diante da manifestação do Ministério Público pelo
desinteresse na medida cautelar de obrigação do Prefeito de Cuiabá/MT ao cumprimento do TAC
, a medida cautelar inominada foi julgada extinta com resolução do mérito, por meio de decisão unipessoal, consoante já relatado.

Nesse ínterim, porém,
o Órgão Ministerial formulou pedido de compartilhamento de provas nos autos da Ação Penal n. 0047519-56.2021.8.11.0000 e da Medida Cautelar n. 0047520-41.2021.8.11.0000, tendo o Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, na condição de Relator, deferido o compartilhamento das provas angariadas no âmbito da
Operação Capistrum
, resultando no Relatório Técnico n. 009/2023, por intermédio do qual foi realizada a análise das extrações referentes ao dispositivo eletrônico pertencente a ANTÔNIO MONREAL NETO (Chefe de Gabinete do Prefeito Emanuel Pinheiro à época dos fatos), o qual foi apreendido em cumprimento à Medida Cautelar n. 47520/2021, sobrevindo indícios de que ANTÔNIO, agindo em nome próprio, do Prefeito EMANUEL e/ou de MARCO POLO, supostamente direcionava pedidos de subversão da ordem de vacinação ao codenunciado GILMAR, a quem incumbia a manipulação do sistema informatizado embora manifestasse ciência acerca da irregularidade da manobra, anuindo a pretexto de que a ordem emanava do Chefe do grupo, que seria o gestor municipal.

1. Da alegada competência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, do Superior Tribunal de Justiça e/ou da Justiça Federal:

À semelhança do quanto aduzido pelo codenunciado GILMAR DE SOUZA CARDOSO por meio da Exceção de Incompetência n. 1012463-37.2024.8.11.0000, o denunciado EMANUEL PINHEIRO suscitou na resposta preliminar a suposta incompetência deste eg. Sodalício para processar e julgar a presente ação penal, defendendo que
a competência

seria do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, do Superior Tribunal de Justiça
porque, na sua intelecção, os supostos beneficiários da vacinação antecipada seriam coautores ou partícipes dos crimes, e dentre eles constariam dois Deputados Federais por Mato Grosso e um Desembargador deste Tribunal de Justiça, ao que acresceu a tese de
competência subsidiária da Justiça Federal
, a uma, porque a denúncia faz referência a dados extraídos dos celulares apreendidos na
Operação Capistrum
, cuja competência da Justiça Federal já fora reconhecida pelo STJ no HC 869.767/MT, e a duas, porque se fraude houve, seria em detrimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, a atrair o interesse da União na causa.

Tendo em vista que todas essas questões já foram refutadas no julgamento da
Exceção de Incompetência n. 1012463-37.2024.8.11.0000, cujo v. acórdão transitou em julgado em 09/10/2024, sem a interposição de recursos, entendo que há coisa julgada a respeito, tornando inviável a rediscussão das teses à míngua de fatos novos supervenientes.

Para ilustrar, reproduzo a seguir a ementa do julgado, a dispensar maiores digressões a respeito da matéria:

“
DIREITO PENAL – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AJUIZADA POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA EM AÇÃO PENAL PÚBLICA ORIGINÁRIA – EXCIPIENTE DENUNCIADO EM COAUTORIA COM PREFEITO, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL; ART. 1º, INC. II, DO DEC-LEI N.º 201/67

E ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE SUPOSTO BENEFICIÁRIO DA FRAUDE – AVENTADA SUBSIDIARIAMENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ANTE O INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA E PORQUE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE SUBSIDIAM A DENÚNCIA FORAM COLHIDOS NO BOJO DE OPERAÇÃO POLICIAL CUJA COMPETÊNCIA JÁ FORA RECONHECIDA PELO STJ COMO DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FURAR” FILA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 – CRIMES REVELADOS NO ÂMBITO DE MEDIDA INVESTIGATIVA ADOTADA NO BOJO DE AUTOS DE INQUÉRITO DIVERSO – DESCOBERTA FORTUITA DE CRIME – FENÔMENO DA SERENDIPIDADE OBJETIVA DE SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE CONEXÃO A DETERMINAR A REUNIÃO DOS FEITOS – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 70 DO CPP – SUPOSTA MANIPULAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS – INTERESSE DA UNIÃO INICIALMENTE NÃO VISLUMBRADO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.

1. Consoante decidido pelo Tribunal da Cidadania, “são atípicas, por falta de previsão legal, a conduta de submeter-se à vacinação contra covid-19 em local diverso do agendado e/ou com aplicação de imunizante diverso e a conduta de submeter-se à vacinação contra covid-19 sem a realização de agendamento” (
AgRg no RHC n. 160.947/CE, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
), logo, ainda que suposto detentor de foro especial por prerrogativa de função tenha sido eventualmente beneficiado com a antecipação da vacinação, tal conduta, por ser atípica, não tem o condão de atrair a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da ação penal.

2. Nos termos da jurisprudência desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘serendipity’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.” (CJ: 00326644820188110042/MT, Relator: GLENDA MOREIRA BORGES, Data de Julgamento: 07/11/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/11/2019), razão pela qual, ainda que os elementos informativos que subsidiam a opinio delicti tenham sido angariados no contexto do cumprimento de mandados de busca e apreensão durante a Operação Capistrum, o Ministério Público Estadual divisou novos fatos, diversos e independentes daqueles que ensejaram as medidas cautelares, e justamente por não possuírem conexão ou continência em relação ao delito inicialmente investigado, instaurou-se persecução penal autônoma e independente daquela.

3. Constando da denúncia e dos documentos que a instruem, que o sistema informatizado operado para agendamento antecipado da imunização contra a Covid-19, distribuição do local de vacinação e escolha do imunizante era o VACINACUIABÁ, de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá/MT e supostamente controlado pelo excipiente enquanto Coordenador Técnico de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, e não o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), que meramente reúne os registros dos dados de vacinação repassados à Rede Nacional de Dados em Saúde e disponibiliza ao cidadão esse conjunto integrado de informações em saúde, em princípio, não se vislumbra interesse da União na causa.

Exceção de incompetência rejeitada, firmando-se a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processamento e julgamento da ação penal, em razão do foro especial por prerrogativa de função do gestor municipal denunciado em coautoria delitiva com o excipiente
.” (TJMT – N. U. 1012463-37.2024.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 19.09.2024, Publicado no DJE 24.09.2024).

Com efeito, não é dotada de tipicidade a conduta de submeter-se à vacinação contra a Covid-19 de forma antecipada e/ou com aplicação de imunizante diverso, portanto, ainda que supostos detentores de foro especial por prerrogativa de função tenham sido eventualmente vacinados precipitadamente ou por meio de agendamento irregular, tal conduta, por ser atípica, não tem o condão de atrair a competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da ação penal.

Ademais, não havendo conexão probatória, teleológica ou instrumental entre os crimes investigados na
Operação Capistrum
e aqueles detectados fortuitamente durante o cumprimento de medida investigatória, não há falar em atração da competência da Justiça Federal, valendo salientar, outrossim, que tal competência deveu-se à circunstância de que a operação acima nominada investigava suposto desvio de recursos públicos federais depositados por meio de transferência Fundo a Fundo, que em nada se confunde com os delitos apurados na presente ação penal, os quais dizem respeito, precipuamente, à fraude na operacionalização do sistema
VACINACUIABÁ, de responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá/MT,
o qual estava meramente integrado com a
Rede Nacional de Dados em Saúde
(RNDS), razão pela qual os registros das doses aplicadas na campanha de vacinação eram identificados no
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

Como explicado no voto da exceção de incompetência:

“
São sistemas, portanto, meramente integrados, logo, numa análise superficial dos autos, própria da etapa inicial da persecução criminal em juízo, tem-se que diante da obrigatoriedade da Prefeitura de Cuiabá/MT cumprir o Plano Nacional de Imunização, principalmente no que se refere à campanha de vacinação contra a COVID-19; aparentemente, os agendamentos, a distribuição dos cidadãos nos locais de vacinação e a própria separação dos imunizantes a serem aplicados eram levados a efeito mediante a operacionalização de sistema informatizado de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT e cujo acesso era, em tese, controlado pelo ora Excipiente, sendo que tal ferramenta tecnológica posteriormente inseria os registros de vacinação nos sistemas de informação integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde, que, por sua vez, os compartilhava com o SI-PNI
.”

De se acrescer, ainda, que, como já exposto anteriormente, com base em idênticas premissas, o Prefeito Emanuel Pinheiro ajuizou no Supremo Tribunal Federal a
Reclamação Constitucional
n.º 55.749/MT
, porém, em
decisão monocrática de 24.05.2023
, o

Exmo. Ministro Nunes Marques
negou seguimento

à reclamação
em razão de não ter constatado indício de ato ilícito que, imputado à autoridades com prerrogativa de foro perante o Pretório Excelso, pudesse atribuir-lhes a condição de investigadas e, dessa forma, ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que mera menção à atuação de autoridades detentoras de prerrogativa de foro (na espécie, parlamentares federais) não seria suficiente para atrair a competência do STF para a supervisão judicial da fase inquisitorial.

Embora tal decisão ainda não tenha transitado em julgado, encontrando-se em fase de julgamento de embargos declaratórios opostos após a rejeição do recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática, é certo que não há, até o momento, indicativo de que a tese do gestor municipal irá prosperar no Pretório Excelso, ao revés, até agora, ele restou vencido nos dois expedientes dos quais se utilizou [reclamação e agravo interno na reclamação], não se podendo descurar, outrossim, que insistindo nas mesmas alegações, o
codenunciado GILMAR DE SOUZA CARDOSO já ajuizou no STJ
a Reclamação n. 47.505-MT e o HC 954.007-MT, tendo obtido sucesso em nenhuma das ações.

A bem da verdade, o Prefeito EMANUEL PINHEIRO e o ex-Coordenador Técnico de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT insurgem-se com o fato de os cidadãos vacinados antecipadamente não integrarem o polo passivo da ação penal, mas a Saúde é direito de todos, logo, invariavelmente, essas pessoas seriam vacinadas cedo ou tarde, motivo pelo qual a conduta a elas atribuída, ao menos a princípio, é atípica do ponto de vista penal, não se podendo confundir a atitude desses indivíduos com a dos denunciados, que tinham o dever de agir em estrita observância à legalidade enquanto servidores públicos e exercentes de mandato político, mas supostamente decidiram se associar entre si e com um particular a fim de obterem vantagem ilícita mediante utilização indevida de bens e recursos públicos, e inserção de dados falsos em sistemas de informação, valendo rememorar que essa vantagem a que se refere o legislador diz com o fim especial na mente do sujeito ativo, ou seja, equivale ao móvel da ação, não se exigindo que tenha natureza econômica, muito menos que deva ser obtida em prejuízo alheio.

E segundo descreve a peça acusatória, os denunciados possivelmente agiram em unidade de desígnios e comunhão de esforços não desinteressadamente, mas no deliberado e doloso desiderato de, em tese, obterem dividendos políticos dessas ações por meio de uma espécie de troca de favores a ser cobrada futura e oportunamente, o que, por óbvio, não se está a afirmar que ocorrera porque não constitui discussão para o atual estágio processual, devendo ser debatido ao longo da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais,
o Ministério Público, como titular da ação penal pública, é também o detentor da análise dos elementos fáticos e jurídicos conducentes, ou não, ao embasamento de uma
denúncia, não cabendo a este eg. Tribunal de Justiça e tampouco às Cortes Superiores, diante da indignação dos denunciados, dizer ao Órgão Ministerial quem deve ser indigitado como autor ou partícipe dos crimes, mormente quando não há indicativos concretos do envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro nos ilícitos imputados.

A propósito:

“(...)
Em regra, a ação penal pública pauta-se pelo princípio da obrigatoriedade, todavia, no exercício de sua titularidade (art. 129, I, CF),
o Ministério Público não está condicionado a oferecer denúncia contra todos os investigados, podendo denunciar apenas os agentes contra os quais entenda existir os indícios de materialidade e autoria delitiva
, como também pode aditar a peça acusatória ou mesmo oferecer nova denúncia, cabendo ao denunciado defender-se dos fatos que lhe são imputados, sem que isso viole seus direitos fundamentais ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal.
Precedentes do STF e do STJ.
IV O princípio da indivisibilidade, segundo o qual o processo criminal de um obriga ao processamento de todos, não se aplica na ação penal pública onde vigora o princípio da divisibilidade.
A despeito da discussão doutrinária acerca da matéria, a jurisprudência compreende que
em se tratando de ação penal pública incondicionada, não está o Ministério Público obrigado a denunciar todos os indiciados, sendo lícito propor a ação penal contra aqueles em relação aos quais haja elementos suficientes
e determinar, quanto aos demais, o prosseguimento das investigações, mostrando-se possível, posteriormente, o oferecimento de nova denúncia ou o aditamento da primeira. ( HC 89.759/BA). No mesmo sentido, precedentes do STF: HC 96700 e HC 117589. V Julgamento deste Tribunal que desconsidera depoimento de quem poderia constar como investigado ( AP 0005764-79.2012.4.01.0000), não tutela o princípio da indivisibilidade da ação penal, apenas privilegia a jurisprudência que veda o arquivamento implícito da investigação. VI Ordem de habeas corpus denegada.
” (TRF-1 - HC: 10441687020214010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 30/03/2022 PAG PJe 30/03/2022 PAG). Grifei.

“
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NÃO INCLUSÃO DE TODOS OS SUPOSTOS COAUTORES E PARTÍCIPES NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Embora a ação penal pública seja pautada, como regra, pelo princípio da obrigatoriedade, “
o Ministério Público, sob pena de abuso no exercício da prerrogativa extraordinária de acusar, não pode ser constrangido, diante da insuficiência dos elementos probatórios existentes, a denunciar pessoa contra quem não haja qualquer prova segura e idônea de haver cometido determinada infração penal
” HC 71429, Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 25-08-1995).
Doutrina. Precedentes. Nesses casos, não se verifica inépcia da peça acusatória, tampouco renúncia ao direito à acusação.

2. Ordem denegada
.” (STF – HC 117589, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe 25-11-2013). Destaquei.

Em tempo, vale salientar que de maneira até um tanto leviana, o denunciado EMANUEL PINHEIRO afirma em sua defesa e tenta incutir a ideia de que os fatos objeto da presente ação penal tem sido usados na Imprensa para constranger principalmente o Deputado Federal Emanuelzinho, seu filho, porém, não há qualquer indicativo mínimo de vazamento de dados e informações por parte do Ministério Público ou deste Poder Judiciário, muito menos de eventual intenção espúria de falsear o envolvimento de um inocente com ilícitos a fim de prejudicá-lo politicamente, não passando a arguição em exame de mera elucubração desprovida de amparo fático.

Por todos esses argumentos, estou convencido de que deve ser
rejeitada
a tese de
incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Da aventada inépcia da denúncia:

Todos os denunciados suscitam a preliminar em questão ou ao menos a tangenciam no afã de alcançar a rejeição da denúncia ou verem-se absolvidos sumariamente, especando a arguição, precipuamente, na circunstância de a preambular acusatória não discriminar nominalmente as 62 (sessenta e duas) pessoas cujo agendamento antecipado fora providenciado pelos denunciados, ou por qual razão o
Parquet
entende que referidos indivíduos imunizaram-se fora do cronograma, acrescentando, em arremate, que a denúncia não detalha as ações dos acusados e não estabelece nexo de causalidade entre as condutas atribuídas a cada um deles e os delitos em que incursionados, assim como não explica as razões pelas quais também é imputado crime de responsabilidade a quem não exerce o cargo de Prefeito, o que estaria a lhes impossibilitar o exercício do direito de defesa.

Sucede, porém, que tais nomes constam dos documentos que acompanham a denúncia, notadamente dos relatórios técnicos, a tornar desnecessária a correspondente reprodução na inicial acusatória, não se podendo falar, por isso mesmo, que o contraditório restou inviabilizado.

Além do mais, de todo sabido que para efeito de eventual incidência da fração de aumento pela continuidade delitiva, a comprovação da quantidade de condutas é relevante apenas até sete infrações, pois, a partir disso, consoante remansosa jurisprudência, o coeficiente fracionário não se altera do máximo de 2/3 (dois terços), e os próprios denunciados afirmam que na denúncia constam expressamente ao menos 18 (dezoito) nomes de pessoas que “
furaram fila
” sic.

Desta feita, embora os denunciados argumentem que a denúncia não descreveu de forma individualizada e específica cada um dos eventos, a alegação de inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 41 do CPP, sendo cediço, outrossim, que conforme entendimento do Superior Tribunal Justiça, nos crimes de autoria coletiva, reputa-se prescindível a descrição pormenorizada e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório (
ex vi
AgRg no AREsp 1333052/PR , Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019), como verificado na hipótese.

A denúncia informou, ainda que de forma concisa, como cada denunciado teria contribuído para as condutas delitivas, veja-se:

“
A análise do conjunto probatório produzido no decorrer das investigações demonstrou o modus operandi adotado pelos integrantes da associação criminosa, que se dividiram da seguinte forma:

NÚCLEO POLÍTICO:
era composto por
ANTÔNIO MONREAL NETO
(Chefe de Gabinete do Prefeito de Cuiabá/MT) e
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
(irmão do Prefeito de Cuiabá/MT). Eles tinham a função de receber os pedidos e fazer o filtro das pessoas consideradas como “importantes” para serem atendidas pela associação criminosa;

CHEFE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:
era centralizada na figura de
EMANUEL PINHEIRO
(Prefeito de Cuiabá/MT). Era ele quem recebia os dados do núcleo político ou recebia de pessoas de seu próprio interesse. Em seguida, determinava ao responsável pela plataforma de agendamento que burlasse o sistema, com vistas a fraudar a fila de vacinação;

NÚCLEO OPERACIONAL:
era centralizada na figura do servidor
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
, que à época exercia o cargo em comissão CGDA7 na Coordenadoria Técnica de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e era o responsável por inserir os dados falsos na plataforma, por ordem do Prefeito de Cuiabá/MT e dos demais integrantes da associação criminosa
.” (ID 198958694) – destaques no original.

No caso em apreço, não há falar em denúncia genérica, quiçá em denúncia geral, uma vez que o Órgão Ministerial, por meio de narrativa fática minimamente individualizada e indicativa de dolo suscetível de enquadramento no tipo penal, imputa aos denunciados a prática dos mesmos fatos delituosos, delimitando-lhes as funções e estabelecendo um vínculo mínimo entre elas para o êxito dos ilícitos, e a discussão a respeito da medida da contribuição de cada um é, como logo se percebe, matéria de prova, e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Quanto à conduta do artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei n. 201/67, constitui entendimento jurisprudencial assente no STJ de que é admissível a coautoria e a participação de terceiros nos crimes de responsabilidade de prefeitos, afastando-se, portanto, a tese de crime de mão própria. Nesse sentido:
HC n. 316.778/BA
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23/8/2016, e
RHC n. 65.702/PI
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.

A propósito, embora nem toda "irregularidade" que acomete os Prefeitos seja passível de se traduzir em crime de responsabilidade, o que interessa ao Direito Penal é, na verdade, indagar se o agente, ao praticar um ato específico, agia em prol do interesse público ou com vistas a satisfazer algum interesse pessoal (ou de terceiros), e se a denúncia afirma que eventual utilização de bens e recursos públicos não estava voltada ao interesse público, destinando-se, ao contrário, ao atendimento de interesses particulares, tendo os denunciados concorrido para a obtenção dessa vantagem, ao menos
a priori
, estão delimitadas a tipicidade da conduta e a acusação.

Ao contrário, portanto, do defendidos pelos denunciados, basta uma rápida análise no quanto contido na peça acusatória para se constatar o preenchimento dos requisitos necessários para o seu recebimento, uma vez que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, inclusive com a discriminação detalhada das condutas atribuídas a cada um dos denunciados, cujas qualificações foram mencionadas, havendo ainda a subsunção das respectivas condutas às normas penais incriminadoras, com indicação do necessário rol de testemunhas,
atendendo, pois, com êxito, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, o juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente, ou seja, na fase de recebimento da denúncia é necessário apenas um mero juízo de probabilidade, sendo suficiente que os fatos descritos constituam delito em tese e que haja indícios mínimos de autoria e materialidade, como é o caso dos autos. Há que se diferenciar, pois, os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.

Em outras palavras, para o oferecimento e recebimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
(STJ –
RHC 74.510/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 28/04/2017
).

A denúncia nada mais é que uma
proposta de acusação
, cuja viabilidade depende do atendimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, consistentes na individualização da conduta do acusado e na exposição dos elementos indispensáveis à constatação da conduta, em tese, criminosa, permitindo o exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal. Assim, para dar início à persecução criminal, exige-se que a peça acusatória apresente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, sempre sujeita à efetiva comprovação no curso da relação jurídica processual por ela inaugurada.

Por consequência, constatado que a peça acusatória possui aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo aos denunciados a exata compreensão da amplitude da acusação e, assim, garante-lhes a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa;
fica afastada, desde logo, a

hipótese de

rejeição da denúncia
prevista no inciso I do art. 395 do Código de Processo Penal, e que diz respeito à
inépcia da inicial.

Em tempo, quanto aos
pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal
, de uma análise perfunctória dos fatos narrados na denúncia, emerge inequívoca a competência material e territorial deste eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação penal, haja vista o foro especial por prerrogativa de função de um dos denunciados, e o fato de os crimes supostamente cometidos pelo gestor em conluio com os demais terem ocorrido em comarca sob a jurisdição do eg. Sodalício Mato-Grossense, não passando despercebida, outrossim, a competência da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a teor do quanto disposto no art. 19, I, ‘c’, do RITJMT.

Além disso, não ressai dos autos qualquer registro de eventual litispendência e nem de coisa julgada, tampouco existe impedimento e/ou suspeição por parte deste Relator.

Enfim e, de igual modo, vislumbro a legitimidade do autor da acusação – por ser o titular da ação penal, conforme prescrição legal –, além da adequação, da utilidade e da necessidade da denúncia frente ao objetivo por ela perseguido, assim como a própria possibilidade jurídica do pedido.

Desse modo,
fica arredada, também, a hipótese de rejeição da denúncia representada pelo inciso II do art. 395 do CPP
[falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal].

Enfim, não sendo possível reconhecer de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, eventual atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade dos denunciados,
não há falar em falta de justa causa para a ação penal
, culminando no
afastamento da hipótese de rejeição da denúncia prevista no inciso III do art. 395 do CPP.

3. Da pretensa nulidade probatória por quebra da cadeia custódia:

Malgrado a defesa do denunciado EMANUEL PINHEIRO suscite a nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia ao impugnar os Relatórios Técnicos n.º 005/2022 e n.º 009/2023 ao argumento de que deles não constam informações sobre quem fez a extração de dados dos celulares apreendidos do gestor municipal e de seu Chefe de Gabinete, nem o método utilizado, a data e se foi possível transferir a integralidade do conteúdo, lançando dúvida a respeito de “
o Relatório Técnico ter sido produzido a partir do HD externo [no qual armazenados os dados extraídos dos celulares apreendidos] ou diretamente a partir dos celulares apreendidos
”, cogitando, a partir daí, a possibilidade de contaminação ou adulteração de dados; não há indícios concretos e factíveis quanto à interferência e manipulação das provas.

No caso dos autos, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual documentaram os atos praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos eletrônicos apreendidos, preocupando-se em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial, tendo o
Parquet
consignado em sua manifestação disponível no ID 216232182, que “
os relatórios técnicos trazem informes sobre os lacres nos quais acondicionados os celulares, o modelo, número de série e IMEI dos aparelhos, o chip e operadora utilizada, dados cadastrais de seus proprietários, bem como sobre seus respectivos conteúdos, datas de criação, recepção e/ou recepção, remetentes e destinatários, aqui compreendidos aplicativos, contas de usuário, chamadas e contatos telefônicos, localizações, mensagens, mídias, e etc.
”.

Na hipótese, a Defesa do senhor Prefeito não nega a autenticidade dos elementos informativos encontrados nos
smartphones
dos denunciados, tampouco aponta qual informação teria sido manipulada, não cuidando em demonstrar eventual inconsistência das fontes, ou em que medida houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos registros constantes dos aparelhos eletrônicos, sendo certo que a jurisprudência edificada a respeito do tema consolidou o entendimento de que caberia à defesa demonstrar eventual comprometimento da cadeia de custódia, afinal, “
[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório.
” (
STJ –AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021
).

Nesse sentido, cito trechos de outros julgados recentes do STJ:

“
a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia (...).”

(
AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

“
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados. (...).
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

“
(...) A configuração da quebra da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, não demonstrados de plano pelo recorrente. (...).
” (AgRg no HC n. 870.078/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, “
Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”, o que quer dizer que o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado.

Com efeito, a autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma sê-lo, o que, aliás, a doutrina denomina princípio da mesmidade. De forma resumida, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio.

Ademais, eventual irregularidade na cadeia de custódia não implica, automaticamente, na imprestabilidade da prova, que deve ser analisada pelo juiz natural da causa, de forma conjugada com os demais elementos de convicção, no curso da instrução criminal, pois, a quebra da cadeia de custódia cuida-se, senão, de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso, motivo por que eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia foi violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula.

Esse entendimento, por maioria de votos, foi estabelecido pela Sexta Turma do STJ ao conceder a ordem no julgamento do
HC 653.515
/RJ, ocasião em que o Min. Rogério Schietti Cruz, prolator do voto condutor, bem salientou que a violação da cadeia de custódia não implica, de plano e por si só, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova, de modo a atrair as regras de exclusão da prova ilícita, devendo eventuais irregularidades ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.

Nesses termos, além de não seguramente comprovada
in casu
, de todo inviável que eventual irregularidade na coleta da prova interfira no recebimento da denúncia, pelo que rechaço a arguição em questão.

4. Da pretendida absolvição sumária:

De forma quase unânime, os denunciados pretendem acaso ultrapassadas as teses de rejeição da denúncia, a absolvição sumária com esteio no art. 397, III, do CPP, sustentando, em linhas gerais, que não haveria comprovação da prática das condutas ilícitas a eles atribuídas, mormente porque não restaria evidenciada a efetiva violação da ordem de prioridades quando da vacinação dos indivíduos que, em tese, “
furaram fila
”, ao que acrescentam a suposta atipicidade da conduta de subverter a ordem de imunização, assim como buscam impugnar as imputações de arranjo criminoso executado dolosa e conscientemente pelo Prefeito e demais denunciados.

Sucede que a absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva, portanto, exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem, bastando ao recebimento da denúncia “
que se realize análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada
”. (STJ – HC 543.683/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/09/2021).

Por força das reformas introduzidas pela Lei n. 11.719/2008 ao Código de Processo Penal, o acusado tem a oportunidade de se manifestar após o recebimento da denúncia. Essa intervenção permite que sejam alegadas quaisquer matérias suscetíveis de influir no mérito da causa, mas apesar da amplitude dessas questões eventualmente passíveis de apresentação nesse momento processual, a decisão que analisa a resposta para confirmar ou não o prosseguimento do processo criminal tem caráter restrito, devendo o órgão julgador verificar somente se está configurada uma das hipóteses de absolvição sumária, devendo os demais temas e alegações ficarem sujeitos ao exame por ocasião da sentença, após o desenrolar da dialética processual.

Sendo controvertido se as pessoas imunizadas por força de agendamentos em tese manipulados pelos denunciados cumpriram ou não a ordem de prioridades, ou em que medida os sujeitos acusados pelo Ministério Público contribuíram para o êxito de cada uma das condutas ilícitas em que provisoriamente incursionados; bem como se a conduta atribuída aos denunciados pode ser equiparada àquela das pessoas que se submetem à vacinação antecipada, e se todos os quatro acusados, de fato, aliaram-se ou congregarem-se estável ou permanentemente para a consecução de um fim criminoso comum, mostra-se descabido concluir por eventual absolvição sumária sem instrução probatória.

As alegações defensivas estão diretamente relacionadas ao mérito da ação penal e devem ser examinadas ao longo da instrução, em obediência ao devido processo legal, resguardadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, sem que subtraia das partes a possibilidade de elucidarem suas teses no ambiente juridicamente adequado para tanto.

Da mesma forma, não cabe neste momento processual a discussão se os dados inseridos, alterados ou excluídos são realmente falsos, ou se a adulteração no sistema de informações foi feita (ou não) com o objetivo de angariar vantagem indevida ou para causar dano, afinal, trata-se o peculato digital de crime formal, que não exige resultado naturalístico para a sua consumação, caracterizando-se independentemente da comprovação de prejuízo ao erário, sendo importante destacar, ainda, que, nos termos do art. 30 do Código Penal, o delito em análise admite participação de terceiro que não seja funcionário público, mas que tenha se envolvido em alguma das etapas da empreitada criminosa,
verbis
:

“
A condição de funcionário público, elementar do tipo descrito no art. 313-A do Código Penal, comunica-se a todos os envolvidos na prática do crime, ainda que não possuam referida qualidade, nos termos do art. 30 do Código Penal, razão pela qual inviável o acolhimento do pedido de absolvição quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações
.” (AgRg no REsp 1.512.328/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/20, DJe de 12/5/2020).

Desse modo, numa análise perfunctória da exordial acusatória, não há motivo para crer que a imputação se afigura ilógica.

Além do mais, a partir da leitura da denúncia – que é o limite de aprofundamento do órgão julgador neste momento –, não se extrai de maneira flagrante quaisquer causas excludentes da tipicidade e/ou da culpabilidade, tampouco eventual prescrição da pretensão punitiva estatal, e os fatos narrados, à primeira vista, constituem os crimes denunciados, o que está a desautorizar a absolvição sumária a que alude o artigo 397 do Código de Processo Penal.

Por fim, demonstrados os
vestígios materiais
da ocorrência dos ilícitos, além disso, havendo
indícios de autoria
em face dos ora denunciados,
não há falar-se em ausência de justa causa para a instauração da ação penal, muito menos em improcedência aferível de plano.

Os diálogos reproduzidos via aplicativo de mensagens WhatsApp e discriminados no Relatório Técnico n.º 005/2022 a partir do item “5.1 Vacinação” (ID 133304166 – pág. 3 em diante, ID 133304167 e ID 133304168, ID 133304169 – págs. 1/13), demonstram que interlocutores dos mais diversos encaminhavam nomes, números de CPF,
prints
das carteiras do SUS ou dos cadastros de vacinação e/ou comprovantes de inscrição, diretamente para o terminal telefônico de uso particular do Prefeito de Cuiabá/MT, senhor EMANUEL PINHEIRO, ou mesmo de irmão MARCO POLO ou de seu Chefe de Gabinete ANTÔNIO MONREAL NETO, solicitando o agendamento da própria vacinação ou a imunização de terceiros.

Estes, por sua vez, atendendo às solicitações, providenciavam em seus próprios nomes ou em nome do gestor, junto ao denunciado GILMAR, lotado na Coordenadoria Técnica de Tecnologia e Informática da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá –, a antecipação dos agendamentos em relação às datas de abertura do cadastro da campanha para suas faixas etárias, inclusive com indicação das marcas das vacinas a serem aplicadas, caracterizando a situação vulgarmente conhecida como “
fura-fila
”; ou ainda, efetuava novos agendamentos para aqueles que não compareceram nas datas previamente agendadas, desobedecendo a ordem do Ministério da Saúde em seu Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, de colocar os “faltosos” no final da fila virtual, sendo os respectivos comprovantes posteriormente encaminhados pelo Prefeito aos solicitantes.

Deveras, os elementos até então coletados
sugerem
que os denunciados possam ter agido para que eles próprios e também outros cidadãos

que “perderam” as datas originariamente designadas para suas vacinações obtivessem a imediata imunização a despeito da ordem do Ministério da Saúde de direcionamento para o final da fila virtual, bem como fossem vacinados ainda que não fizessem parte da ordem etária e/ou dos grupos prioritários que estavam sendo imunizados à época, fazendo-o por meio da adulteração de dados informatizados do
site
VACINACUIABÁ, aproveitando-se de bens e recursos públicos em seus próprios proveitos, atuando de forma estável e permanente como um grupo voltado à práticas criminosas.

Registre-se que o recebimento da denúncia indica apenas a
possibilidade
de configuração da infração penal em determinado caso, sendo que o contraditório e a ampla defesa terão espaço no decorrer da instrução, quando todas as teses suscitadas nas defesas preliminares poderão ser revisitadas pelos denunciados com toda a profundidade, oportunidade na qual, inclusive, poderão ser solicitados os dados de vacinação das pessoas apontadas como “beneficiadas” pelo esquema criminoso, a fim de se discutir se efetivamente houve (ou não) desobediência à ordem de prioridades, razão pela qual não é o atual estágio processual o adequado para se atender ao pedido do denunciado MARCO POLO de conversão do julgamento em diligência.

Por conseguinte, tendo em vista que o recebimento da denúncia não exige um juízo de certeza, mas apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, admito a acusação.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
RECEBO
a denúncia que imputa ao Prefeito de Cuiabá/MT, senhor
EMANUEL PINHEIRO
; ao irmão deste, senhor
MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO
, e aos servidores públicos
GILMAR DE SOUZA CARDOSO
e
ANTÔNIO MONREAL NETO
, a prática, em tese, das condutas tipificadas no
art. 288 do Código Penal
(Fato 01)
;
art. 1º, inc. II, do Dec-Lei n.º 201/67 c/c arts. 29 e 71 do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 02) e
art. 313-A c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal
– por 62 vezes (Fato 03)
; reservando-se a análise aprofundada do ilícito [avaliação das provas e apuração da responsabilidade] para o curso do competente processo penal ora instaurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2024